Tribunal: TJSP
Processo: 1016240-62.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.

VALOR NOMINAL DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TAXAS MENSAL E ANUAL EM CONFORMIDADE COM OS ÍNDICES MÉDIOS DIVULGADoS PELO BACEN.

TARIFAS DE EMISSÃO DE BOLETO E DE ANÁLISE DE CRÉDITO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.